Tribunal: TRF3
Processo: 5000086-50.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
535/1006)

5000086-50.2026.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000086-50.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: F. PEREIRA GERENCIAMENTO, CONSTRUCAO E REFORMA LTDA, VANILDO DE ALMEIDA SANTANA, DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERNANDES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIDADE DO BEM PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA COMO SOCIEDADE LIMITADA. INAPLICABILIDADE DA REGRA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pela Caixa Econômica Federal, que rejeitou impugnação à penhora e indeferiu pedido de suspensão de leilão judicial de veículo constrito.

2. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade do veículo, ao fundamento de que constituiria instrumento indispensável ao exercício das profissões de engenheiro civil e mestre de obras, bem como à atividade empresarial da pessoa jurídica executada.

3. A decisão agravada manteve a penhora por ausência de comprovação da essencialidade do bem. Indeferiu, ainda, o pedido de suspensão das hastas públicas. Foi indeferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Interposto agravo interno contra essa decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o veículo penhorado é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, por ser bem necessário ou útil ao exercício da profissão dos executados; e (ii) saber se a regra de impenhorabilidade pode ser aplicada à pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade limitada.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 833, V, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou entendimento de que não se exige a indispensabilidade do bem, sendo suficiente a demonstração de sua utilidade no caso concreto.

6. A aferição da utilidade demanda análise das circunstâncias específicas e exige comprovação mínima do exercício profissional e da vinculação do bem à atividade desempenhada.

7. No caso concreto, o veículo penhorado é um Fiat Siena 2007/2008, de passeio. Não houve comprovação de que o bem seja utilizado no exercício das alegadas profissões. Não foram juntados documentos que comprovem o exercício das atividades de engenheiro civil ou mestre de obras.

8. As razões recursais mencionam caminhonete modelo Chevrolet S10. Todavia, não houve penhora desse veículo nos autos de origem. A categoria do bem indicada no recurso não corresponde ao veículo efetivamente constrito.

9. O pedido baseou-se em alegações genéricas sobre transporte de ferramentas e acesso a obras. Não houve demonstração concreta da utilidade do veículo penhorado para o exercício profissional.

10. Quanto à pessoa jurídica, a jurisprudência do STJ admite a aplicação do art. 833, V, do CPC apenas às microempresas, empresas de pequeno porte ou firmas individuais nas quais os sócios atuem pessoalmente.

11. A agravante pessoa jurídica é constituída sob a forma de sociedade limitada. Não há comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. A regra de impenhorabilidade não se aplica à hipótese.

12. Ausente prova da utilidade do bem e inaplicável a proteção à pessoa jurídica, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

13. O agravo interno, interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo, resta prejudicado diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento.IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige a demonstração concreta da utilidade do bem para o exercício da profissão do executado. 2. A regra do art. 833, V, do CPC aplica-se à pessoa jurídica apenas quando constituída como microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, com atuação pessoal dos sócios. 3. A ausência de comprovação do exercício profissional e da vinculação do bem penhorado à atividade desempenhada afasta a impenhorabilidade.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 833, V; CPC, art. 1.021; CPC/1973, art. 649, V.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5001458-49.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonson Di Salvo, Sexta Turma, j. 18/12/2017; TRF3, AI 0023007-11.2014.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, j. 01/03/2016; STJ, REsp 1.090.192/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/10/2011; STJ, REsp 710.716/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 08/11/2005; STJ, AgRg no REsp 1.381.709, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11/09/2013; STJ, AgRg no REsp 968.980, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/06/2013; TRF3, AI 5011827-97.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. 04/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000086-50.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: F. PEREIRA GERENCIAMENTO, CONSTRUCAO E REFORMA LTDA, VANILDO DE ALMEIDA SANTANA, DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERNANDES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por F. PEREIRA GERENCIAMENTO, CONSTRUCAO E REFORMA LTDA, VANILDO DE ALMEIDA SANTANA, DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERNANDES contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial movida pela Caixa Econômica Federal.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de impugnação à penhora e pedido de suspensão de leilão judicial formulados por F. PEREIRA GERENCIAMENTO, CONSTRUCAO E REFORMA LTDA, VANILDO DE ALMEIDA SANTANA e DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERNANDES. Os executados alegam, em síntese, que o veículo Chevrolet S10 (Placa EAA0A95), objeto de constrição (ID 358808460), é instrumento indispensável ao exercício das profissões de engenheiro civil e mestre de obras, pleiteando o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, V, do CPC (ID 481484094).

Intimada, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF manifestou-se pela manutenção do ato constritivo, apontando a ausência de provas da essencialidade do bem e o caráter protelatório da medida (ID 484228543).

É o breve relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

A questão cinge-se à verificação da impenhorabilidade do veículo utilitário sob a ótica do art. 833, V, do Código de Processo Civil, que protege os bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

Não obstante o esforço argumentativo da parte executada, a proteção da impenhorabilidade não é automática para veículos automotores, exigindo prova robusta de que o bem é estritamente indispensável ao labor, e não mera conveniência para deslocamento.

No caso concreto, os executados limitaram-se a afirmar a natureza de suas profissões — engenheiro e mestre de obras — sem, contudo, demonstrar que a Chevrolet S10 é ferramenta de trabalho sem a qual a atividade restaria inviabilizada. O transporte de ferramentas ou a visita a canteiros de obras, por si só, não conferem ao veículo o status de "instrumento de profissão", uma vez que tais atividades podem ser supridas por outros meios de locomoção ou veículos de menor valor, não restando provado que o utilitário em questão possua adaptações técnicas específicas para o exercício do múnus profissional.

Ademais, tratando-se de executada pessoa jurídica, a regra do art. 833, V, do CPC aplica-se apenas excepcionalmente, quando se trata de microempresa ou empresa de pequeno porte e o bem é imprescindível à manutenção da própria atividade empresarial, o que também não restou comprovado nos autos.

Portanto, diante da ausência de suporte probatório que evidencie o nexo de essencialidade entre o veículo e a subsistência dos devedores, prevalece o interesse do credor na satisfação de crédito que ultrapassa R$ 370 mil, em observância ao princípio da máxima utilidade da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada e INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão judicial.

Mantenho as datas designadas para as Hastas Públicas nos dias 02/02/2026 e 12/02/2026 (ID 414182247).

Intimem-se. Cumpra-se com urgência.”

Sustenta a parte agravante, em síntese, a impenhorabilidade do veículo Chevrolet S10, Placas EAA0A95, por constituir instrumento indispensável ao exercício das profissões de engenheiro civil e mestre de obras (dos agravantes pessoa física, sócios) e da atividade fim da agravante pessoa jurídica, empresa de construção civil.

Foi proferida decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contra tal decisão, a parte agravante interpôs agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Na ausência de novos argumentos no agravo interno (art. 1.021 do CPC), embutindo questões relativas ao mérito do agravo de instrumento, fica tal recurso prejudicado pela apresentação do feito para julgamento colegiado.

No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“Mesmo tendo como finalidade a satisfação do direito do credor-exequente, as medidas forçadas não podem ser adotadas a qualquer custo, devendo respeitar o modo menos gravoso para o devedor-executado. Porém, a menor onerosidade quanto ao devedor-executado deve ser também contextualizada com a efetividade da medida alternativa àquela mais gravosa, sob pena de serem relegados os válidos interesses do credor-exequente.

Assim, a compreensão jurídica da menor onerosidade deve ser construída na área de convergência entre os interesses legítimos do credor e a excessiva privação do patrimônio e das atividades do devedor, daí significando que, havendo diversos meios executivos igualmente eficientes, deve-se trilhar aquele que implique em menor sacrifício para o devedor.

No âmbito da menor onerosidade é também imprescindível considerar as determinações legais, sobre o que emerge a ordem de preferência de bens penhoráveis e os instrumentos para as correspondentes efetivações.

A questão em debate diz respeito à penhora de veículos que a parte agravante alega serem utilizados no exercício de suas atividades profissionais, daí porque emergem as disposições do art. 833 do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

(...)

Da leitura do dispositivo em comento, depreende-se que a impenhorabilidade não exige que o bem seja indispensável, bastando que esteja bem caracterizada situação de utilidade para o exercício profissional no caso concreto.

Sobre o assunto, vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VEÍCULO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE REPRESENTANTE COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. A utilidade do veículo automotor para o exercício de representação comercial é inegável e o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil determina que são impenhoráveis “os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão”. 2. Não há que se exigir exclusivamente a indispensabilidade do bem para o reconhecimento da impenhorabilidade, bastando que o mesmo seja útil ao desenvolvimento da atividade profissional do executado. Precedentes do STJ. 3. Os documentos apresentados pelo executado indicam de maneira suficiente tanto o exercício da profissão de vendedor como a utilização do veículo na atividade. 4. O risco de dano é evidente, pois a restrição “circulação” anotada no sistema RENAJUD indica restrição total e impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. 5. Agravo de instrumento provido. (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5001458-49.2017.4.03.0000. Sexta Turma. Relator: Desembargador Federal JOHONSON DI SALVO. Data do Julgamento: 18/12/2017. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1, 22/12/2017) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VEÍCULO UTILIZADO POR REPRESENTANTE COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE DO BEM NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 649, inciso V, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis quaisquer bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região já firmaram posicionamento no sentido de que o dispositivo supra mencionado não exige que o bem empregado em exercício profissional seja imprescindível para que se configure a hipótese de impenhorabilidade, bastando, para tanto, a demonstração da utilidade. Precedentes. 3. No caso dos autos, não há dúvidas de que o veículo bloqueado afigura-se minimamente útil ao exercício da profissão da agravante, de representante comercial, tendo a cláusula quarta, parágrafo único, de seu contrato de trabalho estabelecido que a agravante não recebe comissão se deixar de visitar clientes em decorrência de problemas havidos com seu veículo. 4. Ad cautelam, ainda que não haja prova irrefutável de que o veículo bloqueado seja o único de sua titularidade, deve prevalecer a norma processual acerca da impenhorabilidade do bem da agravante utilizado no exercício de sua profissão. 5. Agravo legal improvido. (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 540459 / SP - 0023007-11.2014.4.03.0000. Primeira Turma. Relator: Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA. Data do Julgamento: 01/03/2016. Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1, 15/03/2016

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE AUTOMÓVEL DE REPRESENTANTE COMERCIAL. UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. 1. Para que um bem seja considerado impenhorável, nos termos do art. 649, VI, do CPC, não é necessário que ele seja imprescindível ao exercício da profissão do representante comercial, sendo suficiente a demonstração da sua utilidade. 2. Contudo, para se constatar a utilidade do bem e, consequentemente, sua impenhorabilidade, devem ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto, evitando-se, com isso excessos. 3. O veículo cuja penhora pretende-se desconstituir, conforme consta do acórdão recorrido, é um Ford/Scort 1.6i, ano 1995, cujo valor de mercado atualmente não supera os R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), de acordo com a Tabela FIPE, sendo que, na hipótese alienação judicial, o valor alcançado talvez nem seja suficiente para o pagamento integral da dívida atualizada, permanecendo o recorrente como executado e pior: com muito mais dificuldades para exercer sua profissão e consequentemente, conseguir auferir renda para pagar a dívida. 4. Assim, mesmo admitindo-se que o recorrente possa realizar sua atividade profissional através de outros meios, vislumbra-se claramente que, na hipótese analisada, o automóvel penhorado lhe é de extrema utilidade. 5. Recurso especial provido. (REsp 1090192/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 20/10/2011) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL – PENHORA – VEÍCULO DE REPRESENTANTE COMERCIAL. 1. Na dicção do art. 649, VI, do CPC, para ser considerado impenhorável um bem, não se faz necessária a sua indispensabilidade no exercício da profissão. A simples utilidade é suficiente para mantê-lo fora da constrição judicial. 2. Divergência na jurisprudência do STJ, que se resolve em favor da impenhorabilidade. 3. Recurso especial provido. (REsp 710.716/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2005, DJ 21/11/2005, p. 197)

Ademais, ainda sobre questão da impenhorabilidade de bens, em processo de execução, sob a alegação de constituir instrumento imprescindível para o exercício da atividade empresarial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolida no sentido de que o artigo 833, V, CPC (antes reproduzido no art. 649, V, do CPC/1973) somente é aplicável às pessoas jurídicas constituídas como empresas de pequeno porte ou microempresa ou, ainda, firma individual, na qual os sócios trabalham pessoalmente.

Neste sentido, os seguintes precedentes:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM ÚTIL E NECESSÁRIO PARA A CONTINUIDADE DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E FIRMAS INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO DO BEM À PENHORA PELO EXECUTADO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios atuam pessoalmente, são impenhoráveis, na forma do disposto no art. 649, V, do CPC 2. "Inobstante a indicação do bem pelo próprio devedor, não há que se falar em renúncia ao benefício de impenhorabilidade absoluta, constante do artigo 649 do CPC. A ratio essendi do artigo 649 do CPC decorre da necessidade de proteção a certos valores universais considerados de maior importância, quais sejam o Direito à vida, ao trabalho, à sobrevivência, à proteção à família. Trata-se de defesa de direito fundamental da pessoa humana, insculpida em norma infraconstitucional" (REsp 864.962/RS, DJe de 18.2.2010, Rel Min. Mauro Campbell Marques). 3. Agravo regimental não provido." AGRESP 1381709, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJU de 11/09/2013 – g.n.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. BENS ÚTEIS OU NECESSÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VI, DO CPC. 1. A decisão ora agravada foi proferida em consonância com o entendimento já pacificado nesta Corte, de que "o art. 649, VI, do CPC só se aplica às pessoas jurídicas constituídas como empresas de pequeno porte ou micro-empresa ou, ainda, firma individual, na qual os sócios trabalham pessoalmente" (REsp 891.703/RS, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 27/8/2007). 2. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. No tocante à alegada ofensa ao art. 5o, XXXV e LV, da CF/88, decorrente do julgamento do próprio apelo nobre nesta instância especial (CF, art. 105, III), trata-se de matéria a ser apreciada na Suprema Instância, pois não é viável a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, por implicar a usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AGRESP 968980, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJU de 24/06/2013.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CANCELAMENTO. MAQUINÁRIO. BENS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O art. 833, V, do CPC, dispõe serem absolutamente impenhoráveis os livros, máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. II – Pela leitura do dispositivo legal supra citado, em princípio, a impenhorabilidade das ferramentas de trabalho se aplica, tão somente, às pessoas físicas. Todavia, em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte a jurisprudência firmou entendimento no sentido da aplicação do benefício da impenhorabilidade inserto no art. 833, V, do CPC. III – Recaindo a penhora sobre os bens indispensáveis à consecução do objeto social da empresa de pequeno porte executada, forçoso reconhecer que são impenhoráveis. IV– Recurso parcialmente provido” (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5011827-97.2020.4.03.0000. Segunda Turma. Relator: Desembargador Federal Cotrim Guimarães. Data do Julgamento: 04/09/2020. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1, 09/09/2020)

No caso dos autos, os agravantes insurgem-se contra a penhora do veículo Placas EAA0A95. Trata-se do veículo Fiat Siena 2007/2008,HLX, FLEX, penhorado em diligência realizada por oficial de justiça, conforme Id. 358808460 dos autos de origem. Não consta dos autos a informação sobre qual dos agravantes (pessoa jurídica ou pessoas físicas) seria o proprietário do bem.

Registro que, apesar do que constou das razões recursais e da impugnação à penhora (Id. 481484094), não foi penhorado nos autos de origem qualquer caminhonete modelo Chevrolet S10.

Além disso, a impugnação não se fez acompanhar de qualquer prova da utilização do bem para o exercício das funções de engenheiro civil e mestre de obras, ocupações que, aliás, sequer foram comprovadas.

Ainda que se considere que o pedido se baseia na área de atuação da agravante pessoa jurídica, deve ser observado o entendimento jurisprudencial pacífico de que o art. 833, V, CPC (antes reproduzido no art. 649, V, do CPC/1973) somente seria aplicável às pessoas jurídicas constituídas como empresas de pequeno porte ou microempresa ou, ainda, firma individual, o que não é o caso da agravante, constituída sob a forma de sociedade limitada.

O pedido fundamentou-se somente na categoria do veículo, caminhonete, que seria “essencial para o transporte de pequenas ferramentas, equipamentos de medição (teodolitos, níveis a laser), amostras de materiais, projetos em formato físico e, não raro, para o acesso a terrenos e obras localizadas em áreas de difícil acesso”. Ocorre que a categoria informada não corresponde à realidade, pois o bem penhorado é um veículo de passeio.

Não há, portanto, reparo a fazer à decisão agravada, pois os argumentos dos agravantes não contam com mínimo respaldo jurídico e probatório.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIDADE DO BEM PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA COMO SOCIEDADE LIMITADA. INAPLICABILIDADE DA REGRA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pela Caixa Econômica Federal, que rejeitou impugnação à penhora e indeferiu pedido de suspensão de leilão judicial de veículo constrito.

2. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade do veículo, ao fundamento de que constituiria instrumento indispensável ao exercício das profissões de engenheiro civil e mestre de obras, bem como à atividade empresarial da pessoa jurídica executada.

3. A decisão agravada manteve a penhora por ausência de comprovação da essencialidade do bem. Indeferiu, ainda, o pedido de suspensão das hastas públicas. Foi indeferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Interposto agravo interno contra essa decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o veículo penhorado é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, por ser bem necessário ou útil ao exercício da profissão dos executados; e (ii) saber se a regra de impenhorabilidade pode ser aplicada à pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade limitada.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 833, V, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou entendimento de que não se exige a indispensabilidade do bem, sendo suficiente a demonstração de sua utilidade no caso concreto.

6. A aferição da utilidade demanda análise das circunstâncias específicas e exige comprovação mínima do exercício profissional e da vinculação do bem à atividade desempenhada.

7. No caso concreto, o veículo penhorado é um Fiat Siena 2007/2008, de passeio. Não houve comprovação de que o bem seja utilizado no exercício das alegadas profissões. Não foram juntados documentos que comprovem o exercício das atividades de engenheiro civil ou mestre de obras.

8. As razões recursais mencionam caminhonete modelo Chevrolet S10. Todavia, não houve penhora desse veículo nos autos de origem. A categoria do bem indicada no recurso não corresponde ao veículo efetivamente constrito.

9. O pedido baseou-se em alegações genéricas sobre transporte de ferramentas e acesso a obras. Não houve demonstração concreta da utilidade do veículo penhorado para o exercício profissional.

10. Quanto à pessoa jurídica, a jurisprudência do STJ admite a aplicação do art. 833, V, do CPC apenas às microempresas, empresas de pequeno porte ou firmas individuais nas quais os sócios atuem pessoalmente.

11. A agravante pessoa jurídica é constituída sob a forma de sociedade limitada. Não há comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. A regra de impenhorabilidade não se aplica à hipótese.

12. Ausente prova da utilidade do bem e inaplicável a proteção à pessoa jurídica, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

13. O agravo interno, interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo, resta prejudicado diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento.IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige a demonstração concreta da utilidade do bem para o exercício da profissão do executado. 2. A regra do art. 833, V, do CPC aplica-se à pessoa jurídica apenas quando constituída como microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, com atuação pessoal dos sócios. 3. A ausência de comprovação do exercício profissional e da vinculação do bem penhorado à atividade desempenhada afasta a impenhorabilidade.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 833, V; CPC, art. 1.021; CPC/1973, art. 649, V.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5001458-49.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonson Di Salvo, Sexta Turma, j. 18/12/2017; TRF3, AI 0023007-11.2014.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, j. 01/03/2016; STJ, REsp 1.090.192/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/10/2011; STJ, REsp 710.716/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 08/11/2005; STJ, AgRg no REsp 1.381.709, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11/09/2013; STJ, AgRg no REsp 968.980, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/06/2013; TRF3, AI 5011827-97.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. 04/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão